Tribunal: CARF
Processo: 14041.001466/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001466/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
PLANTEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. ART. 291 DO RPS.
São três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator;
e iii) inexistência de agravante. Na ausência de qualquer um dos requisitos,
impossível reduzir a penalidade cominada.
REDUÇÃO DE MULTA. CFL-35. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
Com a edição da Portaria MPS no 142/07, a multa prevista no inc. II do art. 283
do Decreto no 3.048/99 [deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional
do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização - CFL 35], passou a ser de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e um centavos). É impossível a redução da multa a
montante inferior ao parâmetro fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001466/2007-35
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001466/2007-35

Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PLANTEL S/A contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –
que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa aplicada (CFL 35) ante ausência de
apresentação das atas de assembleias gerais e de reuniões da diretoria ou conselhos; cópia de
comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e contadores; estatuto social;
arquivos digitais da DIRF; arquivos digitais da DIRPJ/DIPJ; Relação Anual de Informações
Sociais-RAIS.
A instância “a quo” rechaçou as únicas duas teses suscitadas em sede
impugnatória (f. 55/57), com base nas seguintes razões:
[A uma], a relevação da penalidade, nos termos do § 1° do art.
291, do RPS, está condicionada à presença cumulativa dos
seguintes requisitos: correção da falta e pedido do autuado
dentro do prazo de defesa, impugnada ou não a infração; ser o
infrator primário; e inexistência de circunstâncias agravantes.
A autuada pede relevação da multa. A auditora autuante informa
que não ocorreram circunstâncias agravantes, previstas no artigo
290 do RPS. Porém, não houve a correção da falta, visto que os
documentos apresentados na defesa não são suficientes para
comprová-la. Por outro lado, não se pode reduzir o valor da
multa ao valor mínimo da Port. 142, visto que tal valor já vem
pré-estabelecido como acima transcrito. (f. 55)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/09/2008, recurso
voluntário (f. 67/70), replicando as mesmas teses arguidas em sua impugnação – quais sejam, a
necessidade de relevação da multa ou a redução da penalidade de R$ 11.951,21 (onze mil
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos) para R$ 1.195,13 (um mil cento e
noventa e cinco reais e treze centavos) –, bem como a impossibilidade de requisição de
documentos cujos créditos já teriam sido alcançados pela decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Em que pese ter suscitado, apenas em sede recursal, a tese de que estaria
incapacitada de fornecer os documentos requisitados “(...) relativas a contribuições abrangidas
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001466/2007-35

pela decadência (...)” (f. 69), por se tratar de matéria de ordem pública, conheço do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DECADÊNCIA
O exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8,
reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e
decadência dos créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Conforme consta do relatório fiscal da autuação (f. 18), foi requerida, em 2 de
julho de 2007, a apresentação de documentos relativos ao período compreendido entre janeiro
de 1997 e dezembro de 2006. Por se sujeitar o lançamento ao prazo decadencial quinquenal,
certo que haveria a recorrente a obrigação de armazenar os documentos relativos aos fatos
geradores ocorridos tão-somente a partir de julho de 2002.
Entretanto, o fato de ter decaído a exigência de exibição de documentos em
relação a parcela do período fiscalizado, a multa cominada permanece incólume, eis que fixa e
cominada em patamar mínimo. Com a edição da Portaria MPS no 142/07, a multa prevista no
inc. II do art. 283 do Decreto no 3.048/99 [deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional
do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização – CFL 35], passou a ser de R$
11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos) – montante
aplicado no presente caso (f. 2).
Justamente por essa razão, não prospera o pedido de fixação da multa em
R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), porquanto afrontaria o valor
mínimo fixado para a infração cometida, conforme bem já aclarado pela DRJ.

II – DO MÉRITO: RELEVAÇÃO DA MULTA
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.”
Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
Do Relatório Fiscal resta incontroverso não haver circunstâncias agravantes (f.
20), mas não se desincumbiu a recorrente do ônus de comprovar a correção das falhas. Em suas
razões recursais nada diz sobre ter sanado os vícios, discorrendo apenas sobre motivos inaptos a
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001466/2007-35

autorizar a relevação: “(...) não tendo a recorrente concorrido ou dificultado a atividade
fiscalizatória, vem requerer a Vossa Excelência a relevação da infração (...)” (f. 69).
Não sanando a falha apontada, não há como relevar a penalidade aplicada.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital